Tribunal: STF
Processo: RMS 27197
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA. LEI 8.878/1994. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Não há falar em inércia da Administração em rever as anistias concedidas, uma vez que foi criada comissão específica para o caso, no âmbito do Poder Executivo, antes da fluência do prazo decadencial. 




II – O prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 deve ser iniciado a partir da sua vigência. 




III – O mandado de segurança não admite dilação probatória. 




IV – Agravo a que se nega provimento.